Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729817-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ELISANGELA AMANCIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELISANGELA AMANCIO FERREIRA (autos n. 0705226-48.2025.8.07.0017), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ELISANGELA AMANCIO FERREIRA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de internação em leito de enfermaria, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico ID no 241331460. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conquanto o relatório de ID 241331460 não se valha das expressões "urgência" ou "emergência", as informações contidas na inicial bastam para que se conclua que o abscesso de parótida tem potencial complicador considerável, notadamente considerando-se ser a autora portadora de Síndrome de Sjogren, de modo que há evidente risco à integridade física da requerente. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação em leito de enfermaria, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação em leito de enfermaria, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (ID 241332100, origem). Nas suas razões, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que a “Agravada aderiu a um plano de saúde Hapvida na modalidade INDIVIDUAL em 06/05/2025, com segmentação AMBUL+HOSP+OBST, com acomodação em enfermaria, registrado na ANS sob o no 491921221” (ID 74248031, p.6). Consigna que “a beneficiária contava na data da solicitação do tratamento com apenas 55 dias de contração do plano. De acordo, portanto, com norma contida no Art. 12, V, “b”, da lei n° 9.656/98, é indispensável à observância do período de 180 (cento e oitenta) dias para Internação” (ID 74248031, p.6). Assevera que “atuou em estrita consonância com a Lei n° 9.656/98, com as resoluções editadas pela ANS, sobretudo agiu em absoluta conformidade com o entendimento do STJ consagrado através do AgInt no REsp 1796795/RJ” (ID 74248031, p.8). Destaca que “em situações de carência contratual, a Operadora de Saúde deve assegurar a cobertura do segurado na situação emergencial, o que foi devidamente fornecido. Portanto, como a emergência foi superada, eventuais procedimentos devem seguir as expensas da própria beneficiária ou por meio do SUS, até o cumprimento do prazo carencial.” (ID 74248031, p.8). Afirma que “a manutenção da decisão ora agravada trará grave prejuízo à Hapvida, pois terá que custear um tratamento de custo imensurável, o qual não estava obrigada a cobrir, nesse momento, configurando, assim, o periculum in mora voltado para a Operadora” (ID 74248031, p.10). Ao final, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, RECEBIDO nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, para que suspenda a decisão que determinou o custeio da internação; b) Sendo concedido o EFEITO SUSPENSIVO requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada; c) Ainda após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a intimação da Recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal; d) Seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada;” (ID 74248031, p.11). Preparo recolhido em dobro (ID 74621965). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie a internação da agravada “em leito de enfermaria, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (ID 241332100, origem). A agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastar a cláusula contratual de carência para internação hospitalar. Os documentos que instruem os autos originários evidenciam que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante (ID 241331458, origem), em dia com as mensalidades (ID 241331461, origem), tendo sido atendida em 30/06/2025 no Pronto-Socorro do Hospital Brasiliense, unidade da agravante, com diagnóstico de abscesso de parótida à direita, associado a Síndrome de Sjogren, condição que evoluiu com dor intensa, dificuldade alimentar e falha terapêutica no tratamento ambulatorial. Isto o que consta do Formulário de Emergência Clínica (ID 241331460, origem): “IDENTIFICAÇÃO: ELISANGELA AMANCIO FERREIRA IDADE: 46 anos DATA DE ADMISSÃO: 30/06/2025 HD: - ABSCESSO DE PARÓTIDA A DIREITA f*. HPP: - SINDROME DE SJOGREN MUC: - HIDROXICLOROQUINA 400 MG 0-1-0 St. ALERGIAS: - NEGA ANTIBIOTICOS: - CEFTRIAXONA 2G 24/24H (D1 01/07/2025) - CLINDAMICINA 600 MG 8/8H (DO 01/07/2025) it. DISPOSITIVOS: - AVP EM MS0 tt' HDA: Paciente queixa-se de dor em região de paratireoide à direita há 10 dias, evoluindo com piora importante da dor, dor retro-orbitaria ipsilateral com irradiação para mandíbula direita há 3 dias. Afirma que esta bastante difícil para se alimentar devido à dor intensa. Fez uso de clindamicina 300mg durante? dias, ATA prescrito por otorrino, porém exibiu melhora discreta. Nega otalgia, alterações orais, febre e outros sintomas associados. ti. EVOLUÇÃO: AVALIO PACIENTE EM LEITO DE BOX 2, DESACOMPANHADA, CONSCIENTE E ORIENTADA. REFERE MANUTEÇÃO DA DOR E DIFICULDADE DE MASTIGAÇÃO. NEGA OUTROS SINTOMAS. SSVV SEM ALTERAÇÕES. SEM INTERCORRÊNCIAS NO PERIODO. ft. EF: ECTOSCOPIA: BEG, lúcido e orientado em tempo e espaço, corado, hidratado, anicterico, acianotico, afebril ao toque. AR: MVF bilateralmente audível, sem ruídos adventicios ACV: RCR 2T, não ausculto sopros ABD: flácido, plano, indolor a palpação, sem sinais de irritação peritoneal, sem visceromegalias EXT: sem edema, sem deformidades grosseiras NEURO: ECO 15, sem dêficits focais, PIFE, sem desvio de rima, força global preservada, reflexos presentes, sensibilidade globalmente preservada. .# EXAMES COMPLEMENTARES: - LABORATÕRIO (30/06/2025): LEUCO 9400/ PLAQ 279000/ HB 12,30/VHS 13/ CREAT 1,19 - TC DE FACE (30/06/2025): Conclusão: Achados suspeitos para abscesso na parõtida direita. Sugere-se prosseguir investigação ;$ PARECERES: - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO: DISCUTO CASO COM DRA. JULIANA ALMEIDA, SOBREAVISO CX CABEÇA E PESCOÇO, A MESMA ORIENTA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR ATE VENOSO - CEFTRIAXONA + CLINDAMICINA ;# PENDÊNCIAS: - INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA - CARÊNCIA CONTRATUAL #' CONDUTA: -AGUARDO INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA (CARÊNCIA CONTRATUAL), DEVIDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE ANTIBIOTICO ENDOVENOSO, VISTO QUE HOUVE FALHA TERAPEUTIACA COM TRATAMENTO AMBULATORIAL R3O01_MEOW” (ID 241331460, origem). HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (agravante) recusou a autorização para a internação sob a justificativa de carência contratual, conforme registrado no mencionado Formulário de Emergência Clínica. Orientada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Ofício de ID 241331459, origem), a agravada encaminhou e-mail à agravante, gestora da unidade hospitalar, solicitando esclarecimentos técnicos sobre a urgência ou emergência do quadro clínico, bem como informações acerca dos riscos da interrupção do tratamento e das consequências caso a internação não ocorresse de forma imediata (ID 241331464, origem). Apesar da confirmação de recebimento, não consta nos autos qualquer resposta à solicitação, tendo sido afirmado pela agravada, na petição inicial, que não houve retorno da operadora (ID 241331452, p.3, origem). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” O Formulário de Emergência Clínica (ID 241331460) evidencia quadro clínico que, apesar de não conter expressa menção aos termos “urgência” ou “emergência”, revela agravamento progressivo do estado de saúde da paciente, com risco de complicações, exigindo internação para administração de antibioticoterapia venosa. A agravada encaminhou requerimento à agravante (ID 241331464), solicitando esclarecimentos técnicos sobre a gravidade do quadro e os riscos da interrupção do tratamento, não havendo comprovação de resposta por parte da operadora. A recusa da agravante de fornecer a informação, de sua exclusiva atribuição técnica, transfere-lhe o ônus da incerteza quanto à classificação da situação como urgência ou emergência. O descumprimento do dever de informação não pode ser revertido em desfavor da consumidora, sobretudo diante de quadro clínico que, à evidência, demanda tratamento imediato, inclusive com antibioticoterapia venosa, conforme indicado no parecer do especialista em cabeça e pescoço (ID 241331460, origem). Nesse contexto, incide o disposto no citado art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, bem como o art. 12, inciso V, alínea “c” da mesma lei, que estabelece que, em caso de emergência ou urgência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). No mais, o argumento da agravante de que a situação emergencial estaria superada não se sustenta diante do histórico médico constante nos autos, que demonstra a falha do tratamento ambulatorial e a necessidade de intensificação da abordagem terapêutica em ambiente hospitalar sob pena de agravamento do estado de saúde da agravada. Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão por que razoável o deferimento da tutela provisória de urgência na origem. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO QUALIFICADA COMO URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto a prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2. A agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante em 1o.7.2022, sendo que, quando do pedido de internação em virtude de urgência médica em 14.10.2022, há muito já se havia expirado a carência de 24 (vinte e quatro) horas para esse tipo de atendimento, razão por que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde mostrou-se, em princípio, ilícita e ilegal. 3. Registre-se que, de acordo com a solicitação de internação, o caso da agravada foi qualificado como urgência em virtude dos cálculos renais que provocaram cólica nefrética refratária a opióides, o que exigia internação com urgência para início imediato do tratamento. ( )” (Acórdão 1676579, 07373868520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora